Tribunal: STF
Processo: Rcl 61754
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL E QUESTÃO DE ORDEM NA RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DO ALEGADO RISCO NA DEMORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL E QUESTÃO DE ORDEM INDEFERIDAS.



Relatório



    1. Em 23.8.2023, julguei a reclamação nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (e-doc. 13).



    2. Em 22.9.2023, Cristiano Aparecido de Siqueira, pela Petição n. 106.625/2023, requer tutela provisória incidental e questão de ordem e pede a reforma da decisão do e-doc. 13 (e-doc. 19).



    Sustenta a nulidade por cerceamento de defesa pela ausência da citação do beneficiário e de requisição de informações da autoridade reclamada, ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, distinção entre o caso concreto e os precedentes da decisão, utilização da reclamação como sucedâneo recursal, necessidade de revisão do conjunto fático-probatório, inovação da matéria trazida na reclamação que não foi trazida no processo de origem, ausência de terceirização, vínculo empregatício e fraude contra a legislação trabalhista.



    Afirma “a probabilidade do direito resta consubstanciada por todos os fundamentos estampados nesta petição, haja vista que há nulidade por cerceamento de defesa, em razão da ausência de citação do Reclamado para oferecimento de defesa. De mais a mais, não se verifica a necessária aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas, visto fundar-se o acórdão de origem em aspectos fáticos e não na ilicitude da terceirização. Demonstra-se, portanto, que há distinguishing entre os precedentes vinculantes e o caso concreto, bem como também se demonstra que a reclamação fora proposta sem os requisitos de cabimento exigidos pela Lei Processual” (fl. 31, e-doc. 19).



    Anota que “o perigo de dano se dá em razão da determinação de prolação de novo acórdão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, antes do julgamento da questão de ordem suscitada nesta oportunidade” (fl. 31, e-doc. 19).



    Pede “o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, reconhecendo-se a nulidade por não integralização da relação jurídica processual, devolvendo-se o prazo para apresentação de defesa ao ora Reclamado, anulando-se os atos processuais praticados até o momento; e, reconhecendo a nulidade (questão de ordem pública); (...) seja concedida a tutela provisória de urgência incidental, determinando-se a suspensão do processo 1000468-31.2021.5.02.0712, o julgamento da questão de ordem suscitada nesta oportunidade, na forma do artigo 989, II, do Código de Processo Civil; (...) sejam julgados IMPROCEDENTES os pedidos formulados, nos termos que se fundamenta, reconhecendo-se que não há aplicação dos precedentes vinculantes desta Suprema Corte, bem como não há aderência entre o caso concreto e os precedentes invocados pela Reclamante” (fl. 32, e-doc. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Quanto à questão de ordem, alegação de nulidade pela ausência de requisição de informações à autoridade reclamada e de citação do beneficiário, desnecessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta na presente reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal e não haver prejuízo ao beneficiário porque as razões que poderiam ser apresentadas na contestação poderiam ser deduzidas em agravo. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). (...) 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 48.135-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. A circunstância da “determinação de prolação de novo acórdão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, antes do julgamento da questão de ordem suscitada nesta oportunidade” (fl. 31, e-doc. 19) não configura perigo de dano, pois Cristiano Aparecido de Siqueira poderá recorrer se entender que a decisão lhe é desfavorável. 



    A ausência de indicação de risco iminente apto a causar grave prejuízo realça a inexistência do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo na espécie. O art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença desses requisitos para o deferimento da tutela de urgência.



    5. Cristiano Aparecido de Siqueira pretende também se valer da Petição n. 106.625/2023 para reformar a decisão que julgou procedente a reclamação, publicada em 23.8.2023. 



    A Petição n. 106.625/2023 foi interposta somente em 22.9.2023, portanto fora do prazo de quinze dias para interposição do agravo regimental. Assim, afasto a possibilidade processual de análise do pedido de reforma, pois extemporâneo.



    Seja realçado, ainda, que as teses jurídicas sustentadas na presente manifestação foram trazidas no agravo regimental interposto pelo Procurador-Geral da República, pelo que serão objeto de detida análise na sessão de julgamento virtual que se inicia em 29.9.2023.



    6. Pelo exposto, ausente requisito da medida requerida, indefiro a questão de ordem e a tutela provisória incidental, sem prejuízo da apresentação de novo requerimento de liminar se sobrevier alteração do quadro fático-jurídico exposto na inicial, e deixo de analisar o pedido de reforma da decisão (e-doc. 13), pois extemporâneo.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora